Tribunal: TJSP
Processo: 2204979-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas do exercício de 1999 – Pedido de suspensão da ação executiva até o trânsito em julgado da ação de desapropriação indireta – Razões recursais dissociadas do fundamento da decisão recorrida – Questão não analisada em Primeiro Grau de jurisdição, o que configura supressão de instância – Recurso não conhecido.